Tribunal: TJDFT
Processo: 0739297-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA JUDICIAL E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ADVOGADO. ASSISTÊNCIA. ASSINATURA ACORDANTES. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. Se na avença celebrada entre os representantes da menor, consta a assinatura das partes acordantes, bem como a assinatura de advogado por elas constituído, com poderes para transigir, não se mostra cabível a exigência de apresentação de novo termo de acordo com a rubrica em todas as páginas da inicial e reconhecimento de firma por autenticidade dos assinantes, à míngua de previsão legal específica sobre o tema.